Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-64.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016026-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR RIANN PEREIRA BASILIO - CPF: 075.815.951-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR RODRIGUES - CPF: 063.324.571-20 (APELANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 984.656.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO
DE AMBOS
PELA VÍTIMA
, CONFISSÃO JUDICIAL
DO SEGUNDO
A
PELANTE
E DA
ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS
NAS DUAS
FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIE
NTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.

2.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Deve ser afastada a tese visando
a
absolvição
dos apelantes
pelo crime patrimonial
sob o
argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
vítima

nas duas fases processuais
e
da confissão judicial
do
segundo

apelante,

corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
,
em
favor
de ambos
,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso

des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
João Vitor Rodrigues
e
Higor
Riann
Pereira Basilio
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
Ação Penal
n
.
1016026-64.2023.8.11.0003
condenando-os pela prática dos delitos de roubo majorado e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 157, § 2º, II, e art. 311,
caput
, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Os apelantes,
n
as razões constantes no ID
180231821
, postulam
a
absolvição

de ambos
dos crimes
pelos quais foram condenados
, ao argumento de que não existe prova suficiente para embasar
o
decreto condenatório, notadamente diante das contradições existentes entre os depoimentos da vítima e
dos agentes
públicos
.

O
Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
180231823
, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos. E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
185894692
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Para efeito da redação da ementa João Vitor

Rodrigues
, será denominado primeiro apelante; enquanto
Higor
Hiannn

Pereira Basilio, será denominado segundo apelante.

A denúncia
,
que está

no ID
180231761
,
narra os fatos da
seguinte
forma:

[...]

1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 15/06/2023, por volta das 23h00min, na

Avenida Jacuí, 492, bairro

Jardim
Iguassu
, em Rondonópolis, os denunciados JOÃOVITOR

RODRIGUES e HIGOR RIANN PEREIRA BASÍLIO, agindo em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia

móvel, consistente em 01 (um) veículo Chevrolet
Colbat
, de cor branca, placa OBA-6H19, avaliado indiretamente em R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), 01 (uma)bolsa, contendo aproximadamente R$31.000,00 (trinta e um mil reais) em espécie e 01 (uma carteira), contendo aproximadamente R400,00 (quatrocentos reais) em

espécie, documentos pessoais e duas folhas de cheque, cada qual no valor de

R$

6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo da vítima Renato Martins da Silva.

2º FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR Ressai, ainda, que, na mesma data, nesta urbe, os denunciados JOÃO

VITOR RODRIGUES e HIGOR RIANN PEREIRA BASÍLIO suprimiram placa de

identificação de veículo automotor que roubaram da vítima, tendo dispensado as

placas num terreno baldio no Bairro Marechal Rondon
[
...
]
.
Destaque no original

A
existência material do
s
crime
s
de roubo
circunstanciado
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor

narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos
:

auto de prisão em flagrante
(ID
180231702
);
boletim de ocorrência (
ID
180231722
);
e
termo de
exibição e apreensão
(
ID
180231727
,
p.
6
);

bem como pel
a
s de
clarações
colhid
a
s
durante a audiência de instrução e julgamento
e sequer foi alvo de contestação
.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de
os apelantes

sustentar
em
a ausência de provas para a condenação
de ambos
,

não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
sobre
os dois
.

Com efeito, a
o ser ouvida
na fase inquisitiva
a vítima
,
Renato Martins da Silva
,
relatou com riqueza de detalhes a conduta
criminosa
e reconheceu os apelantes,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
QUE, por volta das 22h30min do dia 15/06/2023, quando o declarante saía do bar no bairro Jardim
Iguassu
, não sabendo informar o nome do bar, e ao entrar em seu veículo, estava ao telefone, quando foi
supreendido
por dois suspeitos, sendo que um deles armado com uma pistola apontou para o declarante e disse "perdeu, perdeu", obrigando o declarante descer do veículo, colocar a mão na cabeça e deitar no chão; QUE, em seguida os suspeitos fugiram no veículo do declarante,
Cobalt
de cor branca, placa
OBA6H19, avaliado em aproximadamente R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); QUE, no interior do veículo havia a quantia em dinheiro de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em uma bolsa de cor preta e na carteira do declarante havia aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais), além de cartões bancários e documentos pessoais; QUE, o suspeito que estava com a arma usava blusa de frio de cor preta, magro, cor negra, altura aproximada de 1,75m e o outro suspeito blusa de frio de cor branca, cor parda, altura aproximada de 1,75m; QUE, o declarante acrescenta que após a polícia militar entregar o veículo recuperado, o qual estava totalmente danificado, havia no
interiror
do veículo as roupas utilizadas pelos suspeitos no momento do roubo, sendo duas blusas de frio, uma de cor preta e outra de cor branca e uma calça jeans e uma botina de cor preta;
QUE, em local apropriado nesta unidade policial, o declarante afirmou com toda certeza que os conduzidos JOÃO VITOR RODRIGUES e HIGOR RIANN PEREIRA BASILIO foram os autores do roubo citado acima, e o declarante acrescenta ainda que o suspeito que portava arma no momento do roubo era JOÃO VITOR RODRIGUES, afirmando que as roupas que estavam usando no momento do reconhecimento de pessoa não eram as mesmas que usavam no momento do roubo, mas que ainda assim é possível reconhecê-los com toda certeza
[...]
.
(
Trechos do
depoimento extrajudicial da vítima
visto no
ID
180231727, p. 13-14)

Do mesmo modo,
em juízo, a vítima
ratificou o relato extrajudicial
e confirmou a identificação dos
apelantes
, consoante se infere destes
trechos
das
suas
declarações
que foram
transcritas na sentença
condenatória:

[...]
A vítima, Renato Martins da Silva, asseverou ter parado em um bar para comer um espetinho e,
no momento em que
saiu para fazer uma ligação, foi abordado por dois homens armados que lhe deram voz de assalto, bradando “perdeu, perdeu!”, e mandaram que
deitasse
no chão, fugindo logo em seguida em posse de seu veículo e demais objetos (R$ 31.000,00 em uma mochila e R$ 400,00 na carteira), valores não recuperados. O veículo foi recuperado, porém com perda total devido à fuga dos agentes quando abordados pela polícia
e que realizou o reconhecimento na delegacia e os reconheceu sem sombra de dúvidas como autores do crime, pois estavam “de cara limpa” no momento do crime, tendo tempo de ver seus rostos antes de saírem com seu carro
. Relata que foi subtraído certa
quantia em dinheiro
, que estava dentro de seu veículo, que não possuía seguro, amargando cerca de R$ 60.000,00 em prejuízo, devido as avarias do veículo e valores subtraídos. Aduziu que a mochila com dinheiro não foi recuperada e que ficou sabendo, por matérias jornalísticas, que os agentes que estavam no carro não foram os autores, sendo estes que disseram onde estavam os indivíduos que perpetraram o roubo. Relatou, por derradeiro, que na delegacia viu descendo do carro somente os dois que haviam lhe assaltado
, e que só posteriormente ficou sabendo por notícias de que
seu carro havia sido recuperado com outros dois agentes de Várzea Grande
[...]

(
T
recho
s
da sentença
condenatória vista no
ID 180231799, p. 9-10)

Os
agentes
públicos
responsáveis pelo flagrante,
João Felipe Queiroz de Melo
e
Rodrigo de Abreu Neiva
, descreveram as diligências que culminaram na
prisão
d
os apelantes,
conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória
desta forma:

[...]
Ao
indaga-los
quanto à arma, os agentes indicaram tê-la escondido em uma residência, local em que encontraram o simulacro utilizado no crime.
Outrossim, afirma que os agentes foram apresentados na delegacia e que

exatamente os indivíduos que praticaram o roubo foram p
resos em flagrante com o veículo, sendo conduzidos presos e levados
a
delegacia de polícia. Por fim, relata que os indivíduos foram presos em diligência contínua, cerca de 40 minutos após o crime e que a fuga se deu sempre no campo de visão da guarnição. A testemunha, Rodrigo de Abreu Neiva, Sargento da Polícia Militar, na audiência inquirido como testemunha arrolada pela defesa, ante a desistência pelo Ministério Público, afirmou que receberam a informação quanto ao roubo a veículo por dois agentes,
tendo a guarnição encontrado os indivíduos dirigindo o carro, e, após perseguição, bateram o veículo e seguiram fuga a pé, sendo perseguidos e detidos. Relata que o veículo estava já sem as placas as quais os indivíduos asseveraram ter deixado em um terreno baldio, bem como escondido o simulacro em uma residência. Aduz que os agentes afirmaram que estavam devendo dinheiro e precisavam cometer o crime para saldar a dívida. Por derradeiro, asseverou que os abordados com o veículo foram os mesmos que o roubaram
.
[...]
(
T
recho
s
da sentença
condenatória que está no
ID 180231799, p. 10-11)

Não bastasse isso, Higor
Riann
,
confessou
em juízo
a prática delitiva dos crimes
descritos na denúncia
, em concurso com João Vitor,
fazendo esta narrativa dos fatos sob apuração:

[...]
Corroborando as declarações da vítima e o depoimento das testemunhas, o acusado
Higor
Riann
Pereira Basílio confessou a prática delitiva em seu interrogatório, dizendo que estava acompanhado de João Vitor Rodrigues no momento do crime e que utilizaram um simulacro, tendo escolhido a vítima aleatoriamente, ao vê-la próximo ao veículo
Cobalt
em frente à casa. Alegou que João Vitor foi quem deu a voz de assalto com o simulacro e ele quem conduziu o veículo. Entretanto, nega ter subtraído dinheiro e que não viu dinheiro no veículo. Afirmou que praticaram o roubo em
razão de dívidas de drogas
(“acabei fazendo essa loucura aí”) e que iriam esconder o veículo para vendê-lo e saldar a dívida, dividindo o dinheiro. Relatou que saíram com o veículo e que João Vitor revistou a mochila, mas não tinha dinheiro ou cheques dentro. Foram até um terreno baldio e tiraram as placas do veículo, ele tirou a da frente e João Vitor a de trás, posteriormente foram abandonar o simulacro na casa de um conhecido. Logo após saíram para tentar esconder o carro, momento em que foram abordados pela polícia, iniciando a fuga. Deram sinal de parada e iniciaram a fuga, até chegarem na avenida onde bateram o carro, resolvendo por fugir a pé. Logo após foram detidos pela polícia [...]

T
recho
s
da
sentença
condenatória
que se vê no
ID 180231799, p. 11-12)

Por sua vez,
João
Vitor
,
exerceu
o direito constitucional de permanecer em sil
ê
ncio em ambas as etapas da persecução criminal.

Por conseguinte
, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
pelo
s
apelante
s
não elide os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam

a
condenação
de ambos
, que
se
encontra ampar
ada
nos depoimentos
que foram
produzid
os
sob o crivo do contraditório.

Além do mais,
a tese defensiva
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual,
sustentando,
apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
condenatória
;
daí por que

está claro
que a versão apresentada
por sua
defesa técnica
não se coaduna com a dinâmica descrita
pela
vítima
,

pelas testemunhas e pela confissão judicial
de

Higor
Riann
.

Cabe destacar, por outro viés, que as questiúnculas deduzidas pelos apelantes para tentar desqualificar aos elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo daquela prova, na medida em que se trata de divergências acerca de si
tuações periféricas existentes,
restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
apelantes
.

Posto isso, em
consonância

com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso de
apelação manejado por

João Vitor Rodrigues
e
Higor
Riann
Pereira Basilio,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024